Tribunal: TJDFT
Processo: 0705356-42.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEMORA EXCESSIVA. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, bem como no pedido contraposto. O juízo de origem concluiu que as provas coligidas aos autos pelo recorrente não se mostram suficientes para concluir que os defeitos do sensor de rotação do veículo decorreram da conduta da ré/recorrida. Destacou, também, que o veículo conta com mais de 14 (quatorze) anos e as peças que foram trocadas não tem relação com o sensor de rotação, muito menos com os serviços contratados, de modo a caracterizar a ausência de nexo causal entra a conduta da recorrida e o dano alegado.
3. O recorrente alega, em seu Recurso Inominado de mais de 50 (cinquenta) laudas, que teria ficado claro nos autos a culpabilidade dos recorridos. Sustenta que o serviço defeituoso prestado por eles teria gerado outros danos no veículo, além da demora excessiva para realizar o conserto. Defende que o problema só haveria sido solucionado quando levou o veículo de guincho para outra oficina. Relata que o veículo serve para o transporte da família, inclusive do seu filho que é portador de espectro autista e por isso a demora injustificada para o conserto do carro seria apta a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 50700524.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Concebe-se da petição inicial, que o recorrido buscou os serviços técnicos dos recorridos com objetivo de solucionar um problema no motor do seu automóvel. Segundo o recorrente, após a retirada do veículo da loja, o motor do carro voltou a apresentar problemas e foi danificado em virtude da má prestação dos serviços. Desse modo, retornou com o veículo para a oficina 1a recorrida realizar novo reparo, o que não ocorreu, pois, foram sendo apresentados outros problemas que os recorridos não conseguiram solucionar. Por isso, contratou um guincho e levou o automóvel para outro especialista, oportunidade na qual o serviço foi devidamente realizado. Requer a reparação dos danos materiais e morais sofridos.
9. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC.
10. No caso em apreço entendo que o recorrente apresentou documentos que demonstram parcialmente os fatos constitutivos do seu direito (Art. 373 do CPC) no que tange a demora excessiva e imotivada para realização dos reparos do seu veículo, bem como a falta de conhecimento técnico dos recorridos para solucionar os problemas, de modo a configurar a falha na prestação de serviços deles (ID. 50700053/50700462).
11. De outro lado, não há indícios de que os defeitos em outras peças e partes do veículo tenham relação com os serviços prestados pelos recorridos, não havendo, portanto, falar em restituição dos valores pagos com os reparos posteriores, pois conforme destacado na sentença o objeto da lide é um veículo com mais de 14 (quatorze) anos de uso.
12. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
13. No caso em apreço observo que o recorrente, apesar do extenso recurso, não delimitou tecnicamente quais os danos materiais estariam diretamente relacionados com defeito/falha na prestação de serviços dos recorridos, pois juntou todos os comprovantes utilizados com o Uber, inclusive os do dia em que o carro quebrou, não sendo possível comprovar a efetiva perda patrimonial. Dessa forma, entendo que a sentença não merece reforma na parte que julgou improcedentes o pedido de indenização pelos danos materiais sofridos.
14. DO DANO MORAL. Da teoria do desvio produtivo (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). O Superior Tribunal de Justiça consagra a teoria do desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo livre ou da perda do tempo útil em situações extremadas: quando a busca por solução de problema, não provocado pelo consumidor, aparente verdadeiro calvário; ou quando os procedimentos para solução destes problemas privem tempo relevante do consumidor.
15. Verifico que as peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços dos recorridos (Art. 14 do CDC) que no particular, evidencia-se um aborrecimento além do tolerável, pois, em razão da inércia e falta de habilidade técnica dos recorridos o recorrente ficou mais de 47 (quarenta e sete) dias sem utilizar o seu veículo, tendo em vista que ele parado na oficina ou foram apresentados diagnósticos equivocados dos problemas. Diante disso, somado ao descaso dos recorridos, entendo que a situação gerou desorganização do planejamento do consumidor que resultou desgaste físico-psicológico, não podendo a situação ser classificada como mero dissabor do cotidiano, ou mero descumprimento contratual. Nesse compasso, em atenção ao caráter pedagógico da medida, cabível a indenização por dano moral.
16. Constato que o recorrente dedicou tempo de forma extremada para solucionar a questão, tendo, inclusive, que se deslocar por diversas vezes as lojas para tentar acelerar o conserto ou verificar o real defeito do carro e mesmo assim os recorridos não diagnosticaram, tampouco repararam os danos no motor do automóvel. Assim sendo, vislumbro que a aplicação da Teoria do desvio produtivo do consumidor seja apta, neste caso, a configurar os danos morais devidos ao recorrente.
17. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor.
18. Sob tais critérios, tendo em vista os fatos narrados e provas colacionadas aos autos, entendo que o valor R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para reparar os danos da personalidade sofridos pelo recorrente, outrossim o referido montante obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
19. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar parcialmente a sentença e condenar os recorridos ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente desde a data arbitramento (Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça), incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data a citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil. Mantenho os demais termos do “decisum”.
20. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante ausência de recorrente vencido.